Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741972-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALUCIA MOURAO DOS SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VERALUCIA MOURÃO DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico que move em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e GMVB WCC APOIO EIRELI - ME, consistente em indeferir o pedido de suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravante. Assevera que se trata de despacho com nítido conteúdo decisório, o que viabiliza a interposição do presente recurso, conforme jurisprudência que colaciona. No mérito, apresenta uma síntese dos fatos, relatando que os autos versam sobre contratação de empréstimo consignado, ofertado pela primeira agravada com condições muito vantajosas, mediante a formalização de um instrumento particular de portabilidade de pagamento. Explica que a transação consistiria na realização de um empréstimo pela agravante junto a um banco parceiro, com o repasse do valor obtido à Fênix, recebendo, a agravante, uma bonificação de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empréstimo, sendo que a agravada se comprometeria a pagar o valor das parcelas do empréstimo, mediante depósito em conta, e a quitá-lo no prazo máximo de 12 (doze) meses. Acrescenta que, nesses moldes, firmou com o Banco Santander a cédula de crédito bancário de empréstimo consignado n. 350695593 no valor de R$ 98.539,79 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) e ainda firmou com a primeira agravada o instrumento particular de portabilidade de pagamento n. 2019.SIAPE.02.076 no valor de R$ 67.545,35 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como contraiu novo empréstimo consignado com o Banco Santander no valor de R$ 75.050,38 (setenta e cinco mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Assevera ter sido vítima de golpe aplicado pela primeira agravada, conforme comprovado nos autos e noticiado por vários meios de comunicação, vindo a ser presa a quadrilha que comandava a primeira agravada, com decretação a suspensão e interdição total de suas atividades além do sequestro de bens e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Registra que, com base nesses fatos, requereu na inicial a procedência do pedido para anular o instrumento particular de portabilidade e o contrato de parceria rentável, mais a condenação da requerida, primeira agravada, no pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 346.869,00 (trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais) ou, alternativamente, retornando as coisas ao estado anterior, anular as cédulas de crédito bancário firmadas com o Banco Santander, condenando a primeira agravada na quitação dos referidos contratos, com a devida liquidação dos direitos e deveres dos envolvidos, condenando solidariamente referida instituição bancária e a agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para a) decretar a rescisão do contrato de portabilidade de pagamento e de parceria rentável firmados entre a autora e a primeira ré; b) condenar a primeira ré a pagar o saldo devedor dos contratos de empréstimo celebrados entre a autora e o segundo réu; c) condenar a primeira ré a ressarcir todas as parcelas descontadas na folha de pagamento da autora, a contar do inadimplemento, descontado o percentual de 10% (dez por cento) que a autora recebeu a título de bonificação e o valor de parcelas que foram depositadas em sua conta pela primeira ré, tudo a ser apurada em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; d) condenar a primeira ré a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da prolação da presente sentença (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ressalta que a sentença transitou em julgado para o Banco Santander em 20/8/2020, enquanto para a agravante e GMVB o trânsito em julgado operou-se em 24/8/2020. Salienta que, com base no que restou decidido, requereu ao juízo a expedição de ofício ao órgão empregador para cessar imediatamente os descontos realizados em sua folha de pagamento, uma vez que o saldo devedor dos contratos de empréstimos celebrados com o Banco Santander deve ser quitado por Fênix Assistência Pessoal Eireli. Sustenta que, de forma equivocada, o juízo entendeu que o pedido extrapola os termos da sentença e o indeferiu, uma vez que os contratos firmados com o referido Banco não foram anulados. Alega, porém, que foi reconhecido o vício de consentimento em que incorreu a agravante, vitimada pela fraude perpetrada pela Fênix, o que acarretou na invalidade dos contratos com ela firmados, sendo determinado que o pagamento do saldo devedor dos empréstimos cabe à essa empresa. Assevera, assim, que cabendo à primeira agravada o pagamento do saldo devedor dos contratos não é razoável, tampouco lógico, que os descontos em folha de pagamento da agravante se perpetuem, já que sua obrigação de pagar foi eximida na sentença já transitada em julgado, sem qualquer objeção por parte do Banco Santander ao que restou decidido, especialmente no tocante à quitação do contrato pela Fênix e não mais pela agravante. Defende que o requerimento de suspensão dos descontos realizado pela agravante não maculará a validade do contrato, permanecendo esse hígido com a instituição financeira recebendo os valores da Fênix Assistência Pessoal Eireli. Enfatiza que o item “c” da sentença dispõe que as parcelas já descontadas serão ressarcidas pela primeira agravada, com o devido abatimento do percentual retido pela agravante, bem como das parcelas que foram adimplidas pela agravada, ou seja, da interpretação da sentença é possível concluir que as parcelas que já foram pagas mediante desconto em folha serão restituídas e o saldo devedor remanescente será pago integralmente pela Fênix, o que justifica o pedido de suspensão dos descontos. Entende que, caso assim não fosse, o juiz sentenciante teria decidido pela restituição do saldo devedor dos contratos pela Fênix à agravante, o que não ocorreu, pois constou expressamente “condenar a primeira ré a pagar o saldo devedor dos contratos de empréstimo celebrados entre a autora e o segundo réu”. Destaca que não cabe nova interpretação ou rediscussão da matéria sentenciada, pois, do contrário, estaria causando grave ofensa à coisa julgada material que se formou com o trânsito em julgado, conforme art. 502 do CPC. Frisa que a medida pleiteada não acarretará a anulação do contrato de empréstimo, pois esse continua vigente. Assim, a referida suspensão dos descontos não extrapolará os limites da sentença. Discorre sobre a presença dos pressupostos da tutela recursal pretendida, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, postula seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão, com a suspensão em definitivo dos descontos referentes às cédulas de crédito bancário de empréstimo consignado n. 350695593 e n. 35967155. Preparo regular no ID 19908999 e 19909000. É o relatório. DECIDO. Recebo o agravo de instrumento para discussão, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, porquanto o feito na origem encontra-se na fase preambular do cumprimento de sentença. Ademais, embora nominado de despacho, o ato judicial ora atacado tem conteúdo decisório, ao passo em que decidiu questão que interfere no direito da parte. Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da obrigação que foi imposta à primeira agravada pela sentença proferida nos autos do Processo n. 0721298-65.2019.8.07.0003. Defende a autora, ora agravante, que a sentença anulou o contrato de parceria firmado com Fênix Assistência Pessoal Eireli e impôs a essa a obrigação de quitar o saldo devedor dos contratos de empréstimo consignado firmados entre a autora e o Banco Santander, ressarcindo-a das parcelas mensalmente descontadas em sua folha de pagamento. Desse modo, entende que, transitado em julgado a sentença, não lhe cabe mais honrar o pagamento das referidas parcelas, uma vez que a primeira agravada deve quitar os contratos. Extrai-se da r. sentença (ID 68246154 dos autos de origem) que os contratos firmados entre a agravante e o Banco Santander foram considerados hígidos, não sendo alcançados pela fraude perpetrada pela primeira agravada em desfavor da ora agravante. Nesse cenário, somente o pedido de anulação dos contratos firmados com a primeira ré foi acolhido, entendendo o sentenciante que Fênix Assistência Pessoal Eireli “ainda deve ser condenada a reparar os danos materiais suportados pela autora, consistentes no valor correspondente ao saldo devedor dos empréstimos e às parcelas dos empréstimos mensalmente descontadas em sua folha de pagamento até a quitação, descontado o percentual de 10% (dez por cento) que a autora recebeu a título de bonificação e o valor de parcelas que foram depositadas em sua conta pela primeira ré.” (grifo nosso) Na parte final da sentença, restou consignado que: (...) a) decretar a rescisão do contrato de portabilidade de pagamento e de parceria rentável firmados entre a autora e a primeira ré; b) condenar a primeira ré a pagar o saldo devedor dos contratos de empréstimo celebrados entre a autora e o segundo réu; c) condenar a primeira ré a ressarcir todas as parcelas descontadas na folha de pagamento da autora, a contar do inadimplemento, descontado o percentual de 10% (dez por cento) que a autora recebeu a título de bonificação e o valor de parcelas que foram depositadas em sua conta pela primeira ré, tudo a ser apurada em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; (...) Ainda que não tenha constado o limite temporal da obrigação, a parte dispositiva da r. sentença não pode ser interpretada da forma como pretende a agravante, pois restou claro que a condenação da primeira agravada é ressarcir todas as parcelas descontadas na folha de pagamento da autora, sem que houvesse qualquer determinação de suspensão imediata dos descontos. Pelo contrário, conforme já destacado linhas volvidas, no capítulo em que o juiz apresenta suas razões de decidir para acolher o pedido autoral de anulação dos contratos firmados com Fênix Assistência Pessoal Eireli, consigna, de forma clara e inequívoca, que deve haver o ressarcimento dos valores descontados na folha de pagamento da autora até a quitação. Notoriamente, a sentença é ato judicial que compreende relatório, no qual a lei exige conteúdo mínimo; os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; e o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, conforme art. 489, I, II e III, do CPC, ressaltando o § 3o do mesmo dispositivo que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa fé.” Nessa perspectiva, não pode a agravante pinçar da sentença a parte que lhe convém para apresentar interpretação que destoa de seu conteúdo. Desse modo, ainda que se vislumbre a presença de risco ao resultado útil do processo à agravante, em virtude da primeira agravada ainda não ter cumprido a obrigação que lhe foi imposta, não verifico, nesse juízo estreito de delibação, a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a antecipação da tutela recursal buscada, devendo a matéria ser submetida ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo as agravadas apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 18:13:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator